Tribunal: TJSP
Processo: 1029413-12.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de obrigação de fazer – Sentença de improcedência – Cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) – Alegação de abusividade na contratação por ausência de informação – Pretensão de empréstimo consignado e não de utilização de crédito rotativo de cartão de crédito – Documentação exibida pelo Banco que demonstra contratação com

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de obrigação de fazer – Sentença de improcedência – Cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) – Alegação de abusividade na contratação por ausência de informação – Pretensão de empréstimo consignado e não de utilização de crédito rotativo de cartão de crédito – Documentação exibida pelo Banco que demonstra contratação com cláusulas expressas, autorização de desconto em folha de pagamento, forma da evolução do débito e comprovação de vários créditos em conta bancária via TED – Regularidade diante da Lei 13.172/2015 e IN INSS 28/2008 – Vício de vontade não caracterizado – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios, (CPC, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do CPC, art. 98, §3o.